Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM EMBARGOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. PREMATURIDADE DA CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que deferiu a penhora de 10% do salário líquido dos executados, para satisfação de débito oriundo de contrato de locação. Os agravantes sustentam a impenhorabilidade da verba salarial, a existência de excesso de execução reconhecido em embargos e a ausência de liquidez do crédito, requerendo a concessão de efeito suspensivo e o afastamento definitivo da constrição. O relator deferiu a tutela recursal para suspender a penhora, sobrevindo julgamento de mérito pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a manutenção de penhora sobre percentual de salário quando reconhecido excesso de execução sem fixação do valor líquido remanescente; (ii) estabelecer se a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode incidir antes da delimitação judicial do quantum debeatur.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor e seu mínimo existencial.
4. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização da impenhorabilidade em situações específicas, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado percentual suficiente à subsistência do devedor e observadas as particularidades do caso concreto.
5. A relativização da impenhorabilidade não se opera de forma automática, exigindo a existência de crédito certo, líquido, exigível e devidamente delimitado, para evitar constrição excessiva sobre verba de natureza alimentar.
6. Nos embargos à execução, foi reconhecido excesso, com exclusão de multa contratual e débitos de energia elétrica, sem fixação do valor líquido final do débito remanescente, impondo-se a realização de novo cálculo.
7. A ausência de delimitação judicial do montante efetivamente devido impede a consolidação da penhora, sob pena de risco de constrição superior ao crédito remanescente.
8. A manutenção da penhora, nesse contexto, afronta os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e da segurança jurídica.
9. O afastamento da penhora não implica reconhecimento de impenhorabilidade absoluta, podendo a medida constritiva ser futuramente adotada após a fixação judicial do quantum debeatur.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC exige a existência de crédito certo, líquido e devidamente delimitado. 2. Reconhecido excesso de execução sem fixação do valor final remanescente, revela-se prematura a penhora incidente sobre verba de natureza alimentar. 3. A constrição de percentual de salário antes da consolidação judicial do quantum debeatur viola os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade da execução e da segurança jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 300, 805, 833, IV e § 2o, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 8.245/1991, art. 37, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1.847.503/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.815.052/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16.03.2020; TJDFT, AI 0710825-24.2022.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10.08.2022; TJDFT, AI 0721611-64.2021.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06.10.2021.